Tribunal: STF
Processo: HC 218331
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 735.802, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput e § 4º, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.



3. Da sentença, defesa e acusação apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS) negou provimento à apelação da defesa e deu provimento ao apelo do Ministério Público para, mantida a pena imposta na sentença condenatória, fixar o regime inicial fechado.



4. Em seguida, a defesa impetou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 735.802, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime inicial mais gravoso, destacando que o Supremo Tribunal Federal (STF) já declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90, que determina que o condenado pelo crime de tráfico de drogas inicie o cumprimento da pena, necessariamente, no regime fechado.



6. Prossegue a narrativa para sustentar a possibilidade da aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de: (i) fixar regime inicial mais brando; e (ii) reduzir a pena imposta à acionante.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



11. Não é o caso de concessão da ordem.



12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



13. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenada, em primeira e segunda instâncias, pelo tráfico de 90 kg de maconha, as instâncias de origem aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/3, com respaldo em dados objetivos da causa. De modo que, não verifico situação teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



14. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida (90 kg de maconha). Sendo assim, também não verifico situação de ilegalidade flagrante neste ponto.



15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator